Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sem prejuízo de eventual opção pelo credor de alteração do rito da prisão para o da constrição patrimonial, conforme bem definido pelo TJDFT (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), em harmonia com o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede do HC 580.261/MG (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020), "a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)". Precedentes.
2. Cabe ao credor/exequente da obrigação de alimentos a opção pelo procedimento que melhor atenda suas necessidades, seja pelo rito da prisão civil, seja pelo rito da constrição patrimonial - art. 528, § 8o do CPC. Precedentes.
3. Inscrição do nome do devedor de obrigação alimentícia em cadastros de proteção ao crédito tem amparo no art. 782, § 3o do CPC, cuidando-se de medida executiva de aplicação admitida em sede de execução de títulos judiciais (Enunciado 99 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.